Tribunal: TJMT
Processo: 1017491-59.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017491-59.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JORGE ARRUDA DA SILVA - CPF: 015.441.621-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JORGE ARRUDA DA SILVA - CPF: 015.441.621-54 (APELADO), EDME JOSE MOREIRA - CPF: 103.048.601-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017491-59.2021.8.11.0042

APELANTE: JORGE ARRUDA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JORGE ARRUDA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)

RECURSO DA DEFESA
– REFORMA DA DOSIMETRIA:
1.1)
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À “CULPABILIDADE” – VIABILIDADE – EXTIRPAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA VETORIAL ATINENTE AOS “ANTECEDENTES” – REGISTRO MUITO ANTIGO – DIREITO AO ESQUECIMENTO – MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE;
1.2)

QUANTUM
DESPROPORCIONAL UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PREJUDICADO – VETORIAIS CONSIDERADAS NEUTRAS;
1.3)
REAJUSTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – DIAS-MULTAS QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA REDIMENSIONADAS –
2)

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, ALIADO À APENAS UM REGISTRO CRIMINAL EM DESFAVOR DO AGENTE – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A reiteração delitiva do agente não serve para negativar a vetorial relacionada à culpabilidade, a qual se refere à maior reprovabilidade da conduta na prática delitiva.

Carece de interesse recursal o pedido quanto à desproporcionalidade no aumento da pena-base quando as vetoriais do artigo 59, do Código Penal foram consideradas todas neutras na dosimetria da pena.

Estabelecida a sanção pecuniária em
quantum
aleatório, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

A despeito da reincidência do agente, o
quantum
final da pena [inferior a 4 (quatro) anos de reclusão], aliado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomendam a manutenção do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017491-59.2021.8.11.0042

APELANTES: JORGE ARRUDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

JORGE ARRUDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JORGE ARRUDA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos PJE n. 1017491-59.2021.811.0042), que condenou o
segundo apelante
à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente – e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do Código Penal].

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
assevera que
“havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e sendo o apelado reincidente, impõe-se a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena”
[doc. digital n. 160950977].

Por sua vez,
JORGE
sustenta que:
1)
o fato de estar cumprindo pena no regime semiaberto não é fundamento para negativar a “culpabilidade”, sobretudo porque tal circunstância já foi considerada a título de maus antecedentes e para constatação de sua reincidência, sob pena de
bis in idem
;
2)
a pena-base necessita de ajustes, uma vez fixada em desconformidade com o parâmetro jurisprudencial vigente;
3)
deve-se reduzir a sanção pecuniária estabelecida na sentença, porquanto em desconformidade com a pena privativa de liberdade fixada.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial e extraordinário, dos artigos 5º, XLVI e 93, IX, ambos da Constituição Federal; 59 e 68, ambos do Código Penal; 387, II, do Código de Processo Penal; além dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do
ne bis in idem
[doc. digital n. 160950996].

Em sede de contrarrazões,
JORGE
postula o improvimento do recurso ministerial, para conservar a sentença em sua integralidade e prequestiona os mesmos artigos elencados no seu apelo [doc. digital n. 160950999].

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
almeja, preliminarmente, o prequestionamento – para interposição de recurso aos Tribunais Superiores –, dos artigos 61, I, II, “h” e “j”, e 155,
caput
, ambos do Código Penal. No mérito, rechaçou o alarido defensivo, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 160951004].

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso da acusação, fixando o regime fechado para início do cumprimento da pena de JORGE [doc. digital n. 166636166].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017491-59.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que as irresignações recursais se circunscrevem à revisão das dosimetrias impostas pelo juiz sentenciante, razão pela qual as analiso conjuntamente.

A Defensoria Pública, assistindo
JORGE ARRUDA DA SILVA
, pretende o afastamento da circunstância judicial atinente à “
culpabilidade
”, uma vez que “
o cumprimento de pena no regime semiaberto não é fundamento idôneo para negativar a vetorial”
, além de o juiz sentenciante haver considerado os registros criminais como maus antecedentes e também para caracterizar a reincidência do acusado, o que faz exsurgir o
ne

bis in idem
. Ademais, postula modificar o
quantum
de aumento para as circunstâncias judiciais negativadas, porquanto exasperadas em patamar superior a 1/6 (um sexto). Ao final, busca o reajuste da sanção pecuniária para que seja fixada em conformidade com a pena privativa de liberdade.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
sustenta que o regime inicial deve ser alterado, do semiaberto para o fechado, haja vista a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [“culpabilidade” e “antecedentes”], que se soma à reincidência do acusado na prática de crimes patrimoniais.

Reexaminando a primeira fase da dosimetria da pena, constato que o juiz
a quo
valorou negativamente a “
culpabilidade
” e os “
antecedentes
” de JORGE e recrudesceu a pena-base em
9 (nove) meses
acima do mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal infringido,
verbis
:

“
Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é acentuada, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria o regime semiaberto (id. 74492475 - Pág. 1), o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta
.

O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0002402-09.2004.8.11.0042, trânsito em julgado em 01/12/2008 (id. 74492475 - Pág. 3)
.

Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade.

Os motivos do crime e a circunstância não justificam o agravamento da pena base.

As consequências são normais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, estão presentes: a) atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP); b) agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e c) agravante do crime praticado contra idoso (art. 61, II, “h”, do CP). A atenuante da confissão resta compensada integralmente com a agravante da reincidência. Para a agravante remanescente, aumento a pena para
2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, a qual torno definitiva, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena [...]”
(doc. digital n. 160950965).

Tem-se que a dosimetria é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No que tange à revisão da pena-base – mais especificamente em relação à negativação da circunstância judicial referente à
culpabilidade
– o pedido comporta acolhimento.

Depreende-se da sentença condenatória que o juiz singular a avaliou desfavoravelmente, levando em consideração a reiteração delitiva do agente, uma vez que, à época do cometimento do crime analisado nestes autos, JORGE estava cumprindo pena no regime semiaberto.

Não obstante a reprovabilidade da conduta, fato é que a existência de infrações penais pretéritas – ainda que o agente esteja cumprindo as penas que lhe foram impostas – não serve para negativar a sua culpabilidade.

A vetorial para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro, “
é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena
” [cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto define a circunstância judicial, nos seguintes termos,
verbis
:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
[Teoria e aplicação da pena. Atlas: São Paulo, 2014, p. 121 - grifo é nosso]

Aliás, das 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado, 1 (uma) delas foi considerada, na primeira fase dosimétrica, a título de antecedentes criminais, e a remanescente como reincidência, na fase intermediária da pena.

Não por outra razão que não se pode admitir a utilização delas para desabonar outras circunstâncias judiciais, tal como realizado pelo juízo
a quo
.

Embora não tenha havido insurgência recursal quanto aos
antecedentes
, entendo que o registro utilizado [autos n. 0002402-09.2004.811.0042] não é idôneo para negativar a vetorial.

O entendimento no Superior Tribunal de Justiça está sedimentado em farta jurisprudência no sentido de que o transcurso do período depurador de 5 (cinco) anos afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes; contudo, a própria Corte Cidadã admite, excepcionalmente, nas hipóteses em que decorrido longo tempo desde a extinção da pena, seja afastado o trato negativo da circunstância judicial.

No caso
sub examine
, verifiquei que a anotação utilizada para reconhecer os maus antecedentes do acusado transitou em julgado em
1º de dezembro de 2008
, ou seja, tornou-se definitiva há quase 13 (treze) anos desde a data do cometimento do crime em análise [18.11.2021].

Por essa razão, a negativação da circunstância judicial deve ser decotada. Confira-se:

“[...] Excepcionalmente,
"quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas
. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes" (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018). Na hipótese,
infere-se que as condenações utilizadas para o reconhecimento dos maus antecedentes tornaram-se definitivas há mais de 10 anos (e-STJ fls. 187/193). Assim, o caso dos autos atrai a aplicação do raciocínio exposto no precedente citado
[...]”
(STJ, AgRg no HC 693.127/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Mantidas
neutras
todas as circunstâncias judiciais, resta prejudicado o pedido defensivo de reajuste da fração de aumento empregada pelo juízo sentenciante, ficando a pena-base estabelecida no seu mínimo legal, qual seja, em
1 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Dando sequência, o juiz singular reconheceu a
confissão espontânea
e a
reincidência
do acusado [ref. aos autos n. 0019529-76.2012.811.0042] e do fato de o crime ter sido cometido contra pessoa idosa [vítima contava, à época, 73 (setenta e três) anos de idade].

Por serem igualmente preponderantes, mantenho a compensação entre a atenuante do
artigo 65, III, “d”, do Código Penal
e a agravante do
artigo 61, I, do mesmo diploma legal
, e agravo a pena-base em 1/6 (um sexto) em razão da agravante remanescente [
CP, art. 61, II, “h”, do Código Penal
], ficando a pena intermediária estabelecida em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

Na fase derradeira, não existindo outras causas de aumento e diminuição de pena, fixo-a definitivamente em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal vigente à época dos fatos.

Em relação à pretensão acusatória para fixar o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, o pedido não comporta acolhimento.

O artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal dispõe que “
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
.

In casu
, redimensionada a pena final, não existindo circunstâncias judiciais negativadas, mas tão somente a reincidência do agente, está justificada a imposição do regime
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda. Confira-se:

“[...] Segundo a Súmula n. 269 do STJ, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". [...] Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 779.822/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Por derradeiro, a defesa e a acusação pretendem o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de princípios ou dispositivos legais que as partes suscitam para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pelas peças recursais para se extrair a ideia de que os apelantes simplesmente citam dispositivos legais, salientando, tão-somente, que pretendem vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se as partes não mostram o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no
prequestionamento da matéria.

Posto isto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo para redimensionar a pena definitiva de
JORGE ARRUDA DA SILVA
para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal vigente à época dos fatos
, mantendo incólume os demais termos da sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023